Tribunal: TJES
Processo: 5007913-80.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007913-80.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE IBIRAÇU - 1ª VARA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS DISTINTOS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I.

Na esteira da compreensão perfilhada em reiterados precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, que
não há conexão entre demandas propostas por candidatos distintos que versam sobre o mesmo concurso público.

II.
Diante da delineada orientação jurisprudencial, não há se falar em reunião de demandas que visam garantir a Autores diversos o ingresso e a participação no Curso de Habilitação de Sargentos 2021/2022, de modo que carece de respaldo normativo a instituição de um Juízo Universal para dirimir todo e qualquer litígio alusivo ao referido certame.

III.
Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do J
uízo da 1ª Vara de Ibiraçu (Suscitado) para processar e julgar a demanda de origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do Juízo da 1ª Vara de Ibiraçu (Suscitado), nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
suscita
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
face à respeitável
DECISÃO
(id. 16454131 de origem) exarada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE IBIRAÇU
, cujo
decisum
houve por bem declinar de sua competência para o processamento e julgamento da
AÇÃO ORDINÁRIA (Processo nº 5000360-13.2022.8.08.0022)
proposta por
DOUGLAS BORLINI E OUTROS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

O Juízo Suscitado declinou de sua competência ao Juízo Suscitante por verificar a existência de “
a conexão na forma do art. 55 do CPC, devendo os autos serem remetidos ao juízo prevento (3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, e autos de nº 5022711-71.2022.8.08.0024), para devida reunião das ações e julgamento simultâneo, evitando-se destarte, decisões conflitantes, na forma do art. 58
”.

Por sua vez, no propósito de amparar este Conflito de Competência, o Juízo Suscitante pontua que “
no caso em exame, as demandas ora reunidas têm por objeto afastar a reserva de vagas a candidatos do CHS anterior pela alteração advinda da Lei Complementar n.º 977, para garantir aos autores o ingresso e a participação no Curso de Habilitação de Sargentos 2021/2022
”.

Defende, neste contexto, que “
a identidade da causa de pedir e dos pedidos não se observam, pois, formuladas por candidatos diferentes, exigem a análise da condição de cada um deles no certame, o que pode ensejar provimentos judiciais distintos. Nesse cenário, evidencia-se não apenas a ausência de conexão entre as causas, mas igualmente a não configuração de risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias
”.

Decisão (id. 3253569), da lavra da Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, designando, provisoriamente, o Juízo da 1ª Vara de Ibiraçu (Suscitado) para resolver as medidas urgentes do referido processo.

Certidão (id. 4305344), atestando que decorreu o prazo sem que prestadas as Informações requisitadas ao Juízo Suscitado.

Parecer a douta Procuradoria de Justiça (id. 4321438), opinando pela desnecessidade da intervenção ministerial.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
suscita
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
face à respeitável
DECISÃO
(id. 16454131 de origem) exarada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE IBIRAÇU
, cujo
decisum
houve por bem declinar de sua competência para o processamento e julgamento da
AÇÃO ORDINÁRIA (Processo nº 5000360-13.2022.8.08.0022)
proposta por
DOUGLAS BORLINI E OUTROS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

O Juízo Suscitado declinou de sua competência ao Juízo Suscitante por verificar a existência de “
a conexão na forma do art. 55 do CPC, devendo os autos serem remetidos ao juízo prevento (3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, e autos de nº 5022711-71.2022.8.08.0024), para devida reunião das ações e julgamento simultâneo, evitando-se destarte, decisões conflitantes, na forma do art. 58
”.

Por sua vez, no propósito de amparar este Conflito de Competência, o Juízo Suscitante pontua que “
no caso em exame, as demandas ora reunidas têm por objeto afastar a reserva de vagas a candidatos do CHS anterior pela alteração advinda da Lei Complementar n.º 977, para garantir aos autores o ingresso e a participação no Curso de Habilitação de Sargentos 2021/2022
”.

Defende, neste contexto, que “
a identidade da causa de pedir e dos pedidos não se observam, pois, formuladas por candidatos diferentes, exigem a análise da condição de cada um deles no certame, o que pode ensejar provimentos judiciais distintos. Nesse cenário, evidencia-se não apenas a ausência de conexão entre as causas, mas igualmente a não configuração de risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias
”.

Decisão (id. 3253569), da lavra da Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, designando, provisoriamente, o Juízo da 1ª Vara de Ibiraçu (Suscitado) para resolver as medidas urgentes do referido processo.

Certidão (id. 4305344), atestando que decorreu o prazo sem que prestadas as Informações requisitadas ao Juízo Suscitado.

Parecer a douta Procuradoria de Justiça (id. 4321438), opinando pela desnecessidade da intervenção ministerial.

A propósito da controvérsia estabelecida no presente Conflito Negativo de Competência, demonstram-se despiciendas maiores digressões para assentar, na esteira da compreensão perfilhada em reiterados precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, que
não há conexão entre demandas propostas por candidatos distintos que versam sobre o mesmo concurso público
,
in litteris:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO – CONCURSO PARA PROFESSOR – MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – EXPECTATIVA DE DIREITO NÃO CONVOLADA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.
Nos termos do § 1º do artigo 164 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, somente induz prevenção, em segundo grau de jurisdição, o processamento e julgamento de recursos posteriores relativos ao mesmo processo ou a processos funcionalmente ligados ao anteriormente julgado, o que não é o caso dos autos. Neste caso concreto, a apelante pretende estabelecer prevenção entre demandas assemelhadas, propostas por pessoas diversas - situação que sequer induz conexão no juízo de primeiro grau. Preliminar rejeitada
.

2.
Segundo o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, a existência de direito à nomeação no cargo público, quando o candidato foi aprovado fora do número de vagas oferecido pelo Edital, condiciona-se à existência da verificação do prazo de validade do certame e cumulativamente de: (I) cargo público vago oferecido pelo certame, que pode resultar de vacâncias (aposentadoria, demissão, exoneração) ou ainda de desistência de candidatos melhores classificados; (II) preterição do candidato aprovado no referido concurso, (que pode ocorrer mediante a contratação precária e irregular de servidores para o exercício das mesmas funções constantes do cargo público estabelecido no Edital); (III) manifesta necessidade de contratação pela Administração Pública.

3.
Hipótese concreta em que todo o quantitativo de cargos oferecidos no certame foi preenchido; não foi cabalmente comprovada a preterição da candidata e a análise de todo o contexto do concurso indica a desnecessidade de contratação de servidores efetivos pela Administração Pública.

4.
Recurso desprovido.

(
TJES
, Apelação nº 049150016803, Relator Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2016, Data da Publicação no Diário: 29/06/2016)

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA. CONEXÃO DE DEMANDAS IDÊNTICAS. INVIABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. APROVAÇÃO DE CANDIDATO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL PMV N.º 002⁄2012. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Regra geral, a distribuição dos recursos é livre, devendo ser feita através de sorteio, como forma de preservação do princípio constitucional do juiz natural, sendo que, excepcionalmente, é permitida a distribuição por prevenção de recursos que provenham de demandas diversas, mas que estejam ligados pela conexão, seja pela identidade de seus objetos ou pelas causas de pedir, evitando-se, assim, provimentos contraditórios.

2.
No caso dos autos, o Apelante não apontou quais seriam as demandas que guardam similitude com o julgamento do seu recurso.
Além disso, dada a própria singularidade do caso em exame, não há qualquer óbice a se chegar a conclusões completamente diferentes, porque dependentes dos fatos concretos. Preliminar que se rejeita
.

2.
O julgamento antecipado da lide e o eventual indeferimento de dilação probatória não implica cerceamento de defesa, em observância ao princípio do livre convencimento motivado. Precedente do C. STJ. Preliminar que se rejeita.

3.
O Apelante foi classificado fora do número de vagas ofertadas pelo Edital PMV n.º 002⁄2012, de modo que possui mera expectativa de direito de prosseguir nas demais etapas do certame e de ser nomeado, que somente se convola em direito subjetivo se devidamente comprovado o surgimento de novas vagas e a sua preterição decorrente de contratações irregulares. Precedentes do STJ e STF.

4.
As atividades exercidas pelos Agentes Comunitários de Segurança e pelos vigilantes patrimoniais não se confundem, uma vez que aqueles possuem funções de maior abrangência, visando à preservação do patrimônio público como um todo, além de exercer policiamento urbano de trânsito, prevenção à violência urbana e a colaboração na segurança pública, enquanto estes últimos buscam a proteção do patrimônio municipal de maneira específica, limitado àquele bem para o qual foi designado.

5.
Se o Apelante não provou, à suficiência, que os contratos firmados com as empresas prestadoras de serviços de vigilância estão em desacordo com a legislação pertinente à espécie, e ainda, diante da presunção de legalidade de que se beneficia a Administração Pública, não há como admitir a irregularidade das contratações.

6.
Além disso, considerando a prorrogação da validade do concurso, possível à Administração Pública a convocação dos demais candidatos classificados na ordem excedente ao número de vagas, para participarem das etapas finais, conforme a sua conveniência e oportunidade, de maneira que não se vislumbra a preterição do direito do Apelante.

(
TJES
, Apelação nº 024140345802, Relator Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação no Diário: 24/06/2016)

Di
ante da delineada orientação jurisprudencial, não há se falar em reunião de demandas que visam garantir a Autores diversos o ingresso e a participação no
Curso de Habilitação de Sargentos 2021/2022
, de modo que carece de respaldo normativo a instituição de um Juízo Universal para dirimir todo e qualquer litígio alusivo ao referido certame.

Isto posto, conheço do presente Conflito Negativo e declaro a competência do
Juízo da
1ª Vara de Ibiraçu (Suscitado)
para o processar e julgar o feito originário, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria